Tribunal: STF
Processo: Rcl 84584
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Luiz Miguel da Silva Borgerth Ferreira opõe tempestivos embargos de declaração (e-doc. 38) contra decisão mediante a qual acolhi o pedido formulado na presente reclamação para cassar a decisão do TJSP proferida nos autos do Processo nº 1069353-67.2024.8.26.0100 e determinar que seja observado o conteúdo da decisão transitada em julgado na Rcl nº 64.115, liberando os valores do ora embargante bloqueados (e-doc. 32).



    O embargante alega a ocorrência de erro material na fundamentação da decisão embargada em relação à data em que foi proferida a decisão monocrática na Rcl nº 64.115, eis que 



    “[c]onsignou, portanto, que o julgamento de parcial procedência da Rcl nº 64.115 se deu em ‘8 de abril de 2025’, fazendo referência à sentença juntada como e-doc. 3 (ID 1ce1ed4b). Ocorre, porém, que a análise de referida decisão revela que o julgamento ocorreu na data de 19 de dezembro de 2023” (e-doc. 37, p. 2).



    Requer sejam acolhidos os embargos declaratórios para sanear o erro material apontado. 



    É o relatório. Decido.



    Com razão a parte embargante no tocante à existência de erro material quanto ao trecho “[e]m 8 de abril de 2025, julguei parcialmente procedente a Rcl nº 64.115 (e-doc. 3)”, mencionado na fundamentação da decisão embargada.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão somente para sanar o erro apontado, mantida no mais a decisão embargada, passando a constar na fundamentação:



    “Em decisão publicada em 20/12/23, julguei parcialmente procedente a Rcl nº 64.115 (e-doc. 3), ajuizada pela Rádio Panamericana S.A, ora beneficiária, para cassar as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista nos autos dos Processos nºs 1001077-19.2022.5.02.0020 e 1001492-75.2017.5.02.0020 e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum, bem como determinei, em consequência, a suspensão de qualquer ato de execução até que o juízo competente dirimisse o caso como entender de direito”.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente